Tribunal: STF
Processo: RE 81574
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL ADOTOU O ENTENDIMENTO DE QUE, APÓS O DL. N.
406-68, O ICM E DEVIDO NAS OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
QUE AS COOPERATIVAS REALIZAM COM OS ASSOCIADOS.
2. PRECEDENTES DA CORTE.
3. VOTOS DISCORDANTES.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO FISCO E PROVIDO.